Tribunal: STF
Processo: ARE 1562507
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.  NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VERBETE Nº 279 DA SÚMULA STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “DIREITO PENAL. CRIMES DA LEI Nº 8.069/1990 (ECA). PORNOGRAFIA INFANTOJUVENIL. ARMAZENAMENTO. ART. 241-B DA LEI Nº 8.069/1990. IDENTIFICAÇÃO PORMENORIZADA DAS VÍTIMAS. DESNECESSIDADE. COMPARTILHAMENTO. ART. 241-A DA LEI Nº 8.069/1990. FILMAGEM DE CENA DE SEXO EXPLÍCITO ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE. ART. 240 DA LEI Nº 8.069/1990. 



    1. A Lei nº 11.829/2008 introduziu em nosso sistema o art. 241-B na Lei nº 8.069/1990, o qual criminalizou a conduta de "adquirir", "possuir" ou "armazenar", por qualquer meio, conteúdo de pornografia infantojuvenil. Ainda que o réu não compartilhe o material espúrio, a manutenção de tais arquivos em dispositivo de informática ou aparelho celular configura o crime em questão. 



    2. Consoante já decidiu esta 7ª Turma, é inviável o exame de corpo de delito ou verificar a identidade e, consequentemente, a idade, de cada indivíduo em diversos arquivos de cunho pornográfico baixado pela rede mundial de computadores. A verificação de se tratar de criança ou adolescente muitas vezes é óbvia, suscitando dúvidas apenas quanto a possíveis jovens adultos logo após a maioridade. (TRF4, ACR 5053572-50.2018.4.04.7000, SÉTIMA TURMA, Relator para Acórdão LUIZ CARLOS CANALLI, out/2023). 



    3. O crime do art. 241-A da Lei nº 8.069/1990 é de ação múltipla e, portanto, resta perfectibilizado com a prática de quaisquer dos verbos nucleares estabelecidos pelo legislador. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, ou seja, eventual condenação pressupõe que os elementos probatórios revelem que a conduta do agente se deu a partir da vontade e consciência de "oferecer", "trocar", "disponibilizar", "transmitir", "distribuir", "publicar" ou "divulgar" fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente. Qualquer meio de comunicação poderá ser utilizado para realização da conduta típica, porém a norma dá especial atenção ao uso de sistemas de informática, os quais podem representar desde a utilização de um simples envio de e-mail até a utilização de complexos programas de compartilhamento ou utilização da denominada deep web. 



    4. O crime do art. 240 da Lei nº 8.069/1990 é figura típica de ação múltipla cujo elemento subjetivo é o dolo. A conduta de filmar videochamadas via "Skype" travadas com menores de idade que foram ludibriadas e induzidas a retirar a roupa qualifica a conduta criminosa em questão.” (e-doc. 260, p. 18).



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 109, V, da Constituição Federal Alega a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, pois não ficou comprovada a internacionalidade das condutas imputadas. Sustenta que a jurisprudência do STF (Tema 393 da repercussão geral) firmou entendimento de que a competência da Justiça Federal somente se configura quando as condutas (armazenamento, disponibilização ou aquisição de pornografia infantil) tiverem potencial de acesso transnacional pela rede mundial de computadores. Defende que, no caso concreto, a perícia apontou o uso do programa Ares, que só funcionaria em computador. O disco rígido periciado, contudo, teria sido adquirido em 2017, mas continha arquivos datados de 2016, de modo que não é possível atribuir ao recorrente a disponibilização internacional desses materiais.Argumenta que, ausente a comprovação de acesso transnacional ou mesmo de potencialidade de tal acesso, a competência deveria ter sido da Justiça Estadual, o que gera nulidade absoluta da sentença e do acórdão recorrido(e-doc. 281).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência da Súmula 279/STF (e-doc. 294).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Correta a decisão agravada, o recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    (...) 1.1 Da incompetência da Justiça Federal. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração relacionados ao tema 393, firmou entendimento nos seguintes moldes: 



    Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes consistentes em disponibilizar ou adquirir material pornográfico, acessível transnacionalmente, envolvendo criança ou adolescente, quando praticados por meio da rede mundial de computadores (arts. 241, 241-A e 241-B da Lei nº 8.069/1990).



     Tal entendimento cristaliza a determinação constitucional contida no art. 109, V, segundo a qual compete aos juízes federais processar e julgar os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente. Em suma, para que toque à esfera federal a competência jurisdicional em tais hipóteses é preciso que: a) o fato esteja previsto como crime no Brasil e no estrangeiro; b) o Brasil seja signatário de convenção ou tratado internacional por meio do qual assume o compromisso de reprimir criminalmente aquela espécie delitiva; e c) a conduta tenha ao menos se iniciado no Brasil e o resultado tenha ocorrido, ou devesse ter ocorrido no exterior, ou reciprocamente.



    É sabido que o combate aos crimes relacionados à pornografia infanto-juvenil é previsto pela Convenção sobre Direitos da Criança, promulgada no país pelo Decreto nº 99.170/90. Não há, portanto, qualquer margem para dúvidas quanto ao dúplice apenamento e a existência de compromisso internacional no combate à pornografia infanto-juvenil. 



    Consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE nº 628624, a competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes atinentes a imagens audiovisuais com conteúdo pornográfico infanto-juvenil resta fixada quando o material tenha estado acessível por alguém no estrangeiro via rede mundial de computadores. Para tanto, sequer se faz necessário que tal acesso tenha efetivamente ocorrido, mas tão somente a potencialidade para que isso ocorra. 



    No caso concreto, muito embora o tema vá ser melhor avaliado nos capítulos subsequentes do presente voto, o laudo pericial nº 669/2020 – INC/DITEC/PF – elaborado pela Polícia Federal é inequívoco quanto à disponibilização do material espúrio via rede mundial de computadores. A análise das tabelas apresentadas pelo expert demonstra o compartilhamento de, no mínimo, dez arquivos com conteúdo de pornografia infanto-juvenil no período compreendido entre 18/05/2017 e 10/08/2017.” (e-doc. 260, p. 3)



    6. Pois bem. O determinante neste caso – e como se constata com clareza do excerto destacado – é que, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido quanto à disponibilização do material pornográfico infanto-juvenil via internet, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos (S 279/STF), expediente sabidamente inviável em recurso extraordinário. Aponto precedente:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. ARMAZENAMENTO, VENDA E DISPONIBILIZAÇÃO DE PORNOGRAFIA INFANTO-JUVENIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Tribunal de origem assentou a competência da Justiça Federal ante a existência de indícios da internacionalidade dos delitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Assim, para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.018.141-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 09/03/2018, p. 21/03/2018)



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator